Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-42.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001081-42.2022.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (7) Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ADRIANA CAMPOS SILVA, EDSON NEVES DA SILVA FILHO APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARINO SILVA DE JESUS e outros (7) Advogado(s):EDSON NEVES DA SILVA FILHO, ADRIANA CAMPOS SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA IRREGULAR. INSTALAÇÃO DE REDE DE ALTA TENSÃO EM IMÓVEL PARTICULAR SEM INDENIZAÇÃO OU DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001081-42.2022.8.05.0265, em que figuram como apelantes simultâneos MÔNICA SANTOS DE JESUS E OUTROS (5) (sucessores de MARINO SILVA DE JESUS), pelo polo ativo, e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator